Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-60.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 550 CPC/2015. PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE MANDATO VERBAL PARA ADMINISTRAÇÃO DA VIDA FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.

2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.

3. Nos termos do art. 550 do CPC/2015 que “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.

4. A ação de prestação de contas divide-se em ação de exigir contas e ação de dar contas, diferindo-se quanto a quem toma a iniciativa de entrar com a ação. Quando não houver necessidade de nenhum tipo de aclaramento, não será admitida a ação de exigir de contas, pois esta é sua finalidade, e é exatamente este o caso dos autos.

5. Considerando o valor irrisório atribuído a causa, deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC/2015.

6. Assim, haja vista o curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência deve ser redimensionada a fim de atender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.

7. Recurso parcialmente provido.